Tribunal: TJDFT
Processo: 0715145-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715145-92.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA ROSEMARY FIGUEIREDO DE MEDEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL. NEGATIVA INDEVIDA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR E OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na hipótese, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada contra o Distrito Federal em que a r. sentença apelada compeliu o réu a custear todos os procedimentos e materiais indicados no relatório médico, bem como a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 2. Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento/procedimento médico c/c recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre ambas as condenações (obrigação de pagar quantia certa e obrigação de fazer). Precedentes do colendo STJ. 3. Deu-se provimento ao recurso intentado pelo autor. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, porquanto o órgão julgador não se manifestou acerca da utilização do critério da equidade para a fixação dos honorários advocatícios; b) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, defendendo a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IGOR LEANDRO DOS SANTOS E SOUZA, OAB-DF 70.652 (ID 77110153). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 77110153. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021